Tribunal: TJSP
Processo: 2279239-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Recuperação judicial – Possibilidade de suspensão do processo – Desafetação do Tema no 987 do STJ – Bloqueio de faturamento de 1% que se demonstra irrisório diante da magnitude do débito – Reunião de oito execuções fiscais em único feito que não privilegia quer a celeridade quer a economia processual, no estágio atual em que se encontram – Agravo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Recuperação judicial – Possibilidade de suspensão do processo – Desafetação do Tema no 987 do STJ – Bloqueio de faturamento de 1% que se demonstra irrisório diante da magnitude do débito – Reunião de oito execuções fiscais em único feito que não privilegia quer a celeridade quer a economia processual, no estágio atual em que se encontram – Agravo não provido.